Tribunal: TJES
Processo: 0002095-39.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002095-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO VICENTE DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTORA LITIGOU SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

II.
“
Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (TJES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

III.
A despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de fls. 47/49, o Recorrente afirma que não sabia se tratava de um cartão de um Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, porquanto foi ludibriado a acreditar que tratava-se de um Empréstimo Consignado normal, de maneira que o Banco Recorrido teria violado o dever de informação e transparência para forçar o estabelecimento de um Contrato consideravelmente economicamente prejudicial ao Autor.

IV.
A rigor, mesmo que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
, acostado aos autos às fls. 47/49, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,56% a.m (três vírgula cinquenta e seis por cento ao mês), excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo 16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

V.
A aludida Instrução Normativa é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“data do início e fim do desconto”,
o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

VI.
A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

VII.
A Instrução Normativa determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

VIII.
Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

IX.
No tocante à repetição do indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

X.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

XI.
Na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 22.09.2015, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

XII.
Extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, a título de danos morais, pois o Recorrente recebe mensalmente a título de pensão por morte valor, até o ano de 2020, de R$ 1.828,94 (mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), valor este dentro da margem para litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XIII.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), C
om a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic
.

XIV.
Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, nos seguintes termos: I) o valor de R$ 1.446,46 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) creditado na conta corrente do Autor Recorrente, deverá ser restituído ao Banco; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic; IV) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer e conferir parcial conhecimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a nulidade do Contrato firmado, no sentido de determinar o retorno das partes ao status quo ante, de modo que: I) o valor de R$ 1.446,46 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) creditado na conta corrente do Autor Recorrente, deverá ser restituído ao Banco; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic; IV) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARCO ANTÔNIO VICENTE DA SILVA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 140/153),

em razão da
SENTENÇA
(fls. 134/138-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C COM DANO MORAIS
, ajuizada contra
BANCO BMG S/A
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendo, porém, sua exigibilidade uma vez que o Recorrente é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
(I)
“
o apelante foi ludibriado, pois fora induzido a contrair um cartão de crédito consignado.
(II)
“além do apelante figurar como consumidor na relação, trata-se de pessoa idosa, que não possui domínio técnico sobre esse tipo de serviço”
(III)
“
é claro aqui o abalo psicológico sofrido pela apelante considerando que esta buscava apenas mais um empréstimo pessoal consignado, porém, restou-se por enganada, uma vez que estava sendo retirado de sua aposentadoria que se trata, frise-se, de verba alimentar e única fonte de renda, valores em que acreditava ser do próprio empréstimo. Ao descobrir que se tratava apenas de encargos e juros, pois nunca utilizou o cartão, teve sua vulnerabilidade técnica usada contra si, tendo sido exposta a constrangimento.”
(IV)
“
está caracterizado o dolo do réu, que jamais enviou qualquer fatura ou documento ao endereço da parte autora a fim de informá-la do valor devido ou adimplido, pelo contrário, efetuou descontos diretamente na folha de pagamento para mascarar os valores debitados.”

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que o Autor/Recorrente ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C COM DANO MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 38960643, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que não postulou a realização de "
contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), porém, nunca teve o animus de contratar tal serviço muito menos utilizou o serviço de cartão de crédito.”

Afirmou que o empréstimo consignado fora no valor de R$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte oito reais) e que embora já tenha sido descontado o montante de R$ 3.081.52 (três mil, oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), continua sofrendo um desconto mensal no valor R$ 55,15 (cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

Sustentou, ainda, que “
a dívida nunca será paga, vez que os descontos mensais (código 217- Empréstimo sobre a RMC) abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado, e portanto, como ainda irão incidir juros e encargos, esse valor nunca será abatido.”

Neste sentido, pugnou pela declaração de nulidade da Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RCM, bem como
“a devolução em dobro de todos os valores que o Réu cobrou a mais da parte autora incluído os encargos financeiros e IOF, bem como, de valores
eventualmente cobrados durante o processo, que totaliza R$ 1.507,04 (um mil, quinhentos e sete reais e quatro centavos), a ser acrescidos de juros e correção monetária”
, além da condenação do Banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de
Contestação
, o Banco Recorrido apresentou documento indicativo de que o Autor teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento, acostando aos autos a cópia do Contrato assinado entre as partes, bem como o comprovante dos saques depositados na conta do Recorrente, totalizando o montante de R$ 1.446,46 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), às fls 120/121.

Diante deste cenário, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a
Sentença
combatida, ensejando o presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, a norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Frente ao delineado quadro, importa assentar que “
nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (
TJES
- AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

In casu,
observa-se que
o Recorrente
foi ludibriado a acreditar que tratava-se de um Empréstimo Consignado normal, de maneira que o Banco Recorrido teria violado o dever de informação e transparência para forçar o estabelecimento de um Contrato consideravelmente economicamente prejudicial ao Autor
.

Ademais, ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, acostado aos autos às fls. 47/49, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,56% a.m (três vírgula cinquenta e seis por cento ao mês), excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo 16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Além disso, o Contrato anexado ao processo contém outras inadequações em relação ao estabelecido por lei, tais como valor, número e periodicidade das prestações (artigo 21-A, IV); de
“imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
(artigo 21-A, V), data do início e fim do desconto (artigo 21-A, VI); das inscrições necessárias para sua validade que contenham os termos do contrato (artigo 21-A, VII).

A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“
data do início e fim do desconto
”,
o que
não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”
, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

Verificou-se, ainda, que a Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado
, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

A Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 determina, além das obrigações já mencionadas,
a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação:
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”,
com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”
, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

No que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 22.09.2015, de modo que
a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que o Recorrente recebe mensalmente a título de pensão por morte valor, até o ano de 2020, de R$ 1.828,94 (mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), valor este dentro da margem para litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 3.000,00

(três mil reais),
o que se demonstra
consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a nulidade do Contrato firmado, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, nos seguintes termos: I) o valor de R$ 1.446,46 (mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) creditado na conta corrente do Autor Recorrente, deverá ser restituído ao Banco; II) o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic; III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic; IV) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)